Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-41.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000441-41.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERINALDO ROCHA DA LUZ

Advogado(s)
:
ERINALDO ROCHA DA LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE PLANALTO/BA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA (ART. 5º, LXXIV, CF/88). DIREITO DO CAUSÍDICO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (ART. 22, § 1º, LEI Nº 8.906/94). MÉRITO. ARBITRAMENTO COM BASE NA TABELA DA OAB/BA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. CARÁTER REFERENCIAL OBSERVADO. QUANTIA ARBITRADA PROPORCIONAL AO LABOR DESPENDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC).

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Planalto – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8000441-41.2025.8.05.0198, julgou procedente a ação para condenar o Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelado, na qualidade de defensor dativo, arbitrados no valor de R$ 7.776,00 (sete mil setecentos e setenta e seis reais).

2 – O apelante argui a nulidade da sentença sob o fundamento de que a Defensoria Pública do Estado da Bahia dispõe de grupos especializados para atuação em Plenário do Júri, o que tornaria indevida a nomeação de defensor dativo.

3 – Entretanto, a irresignação não merece acolhimento. Inicialmente, verifica-se que a atuação do apelado na Ação Penal de referência n.º 0000034-55.2017.8.05.0198 não se restringiu ou sequer envolveu sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo ocorrido durante a instrução processual comum, com a realização de audiência e oferta de memoriais (ID 92709358).

4 – Impõe destacar que a existência de grupos especializados em Salvador ou em sedes regionais não supre a necessidade imediata de assistência jurídica em comarcas desassistidas, especialmente em processos criminais que exigem a presença física e o acompanhamento contínuo dos atos processuais.

5 – Destarte, nomeação de defensor dativo, em tais circunstâncias, é dever do Magistrado para garantir o princípio constitucional da ampla defesa e do acesso à justiça (art. 5º, LIV, LV e LXXIV, CF/88). Neste sentido, inexistindo Defensor Público lotado na localidade para atender à demanda, a nomeação do profissional privado é hígida, razão pela qual rejeita-se a preliminar.

6 – No mérito, a insurgência recursal cinge-se à obrigatoriedade do pagamento dos honorários e ao quantum arbitrado.

7 – O direito do advogado que atua como defensor dativo ao recebimento de honorários pagos pelo Estado é matéria pacificada, encontrando substrato no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB). O dispositivo é claro ao estabelecer que, na impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, o advogado indicado tem direito aos honorários fixados pelo juiz, os quais devem ser pagos pelo Estado.

8 – Na hipótese vertente, a prestação do serviço profissional restou cabalmente demonstrada pelos documentos constantes no ID 92709358, que comprovam a nomeação e a prática de atos processuais relevantes pelo apelado na defesa de réu hipossuficiente. A negativa de pagamento sob qualquer pretexto administrativo configuraria enriquecimento ilícito do Estado, que se beneficiaria do trabalho alheio sem a devida contraprestação, violando a dignidade da função essencial à justiça exercida pela advocacia.

9 – Quanto ao valor da condenação, o apelante invoca o Tema Repetitivo 984 do STJ para sustentar que a Tabela da OAB não possui efeito vinculante. De fato, a tese fixada pela Corte Superior dispõe que as tabelas seccionais servem como parâmetro referencial, podendo o Magistrado, de forma motivada, arbitrar valor distinto caso identifique desproporcionalidade entre a verba e o esforço despendido.

10 – Entretanto, a referida tese não proíbe a utilização da Tabela da OAB, mas sim a sua aplicação genérica. In casu, a Magistrada de Primeiro Grau agiu com extremo acerto e moderação. O apelante pleiteava inicialmente o valor de R$ 12.605,58 (doze mil seiscentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme se verifica da petição inicial (ID 92709354). Contudo, a sentença limitou a condenação ao montante de R$ 7.776,00, (sete mil setecentos e setenta e seis reais), valor este que corresponde estritamente aos itens 13.4 e 13.29 da Tabela da OAB/BA para os atos comprovadamente realizados (participação em audiência de instrução e apresentação de alegações finais por memoriais).

11 – A reportada quantia revela-se condizente com o labor intelectual despendido e com a responsabilidade inerente à defesa técnica em processo criminal. No presente caso não se vislumbra a "onerosidade excessiva" alegada pelo Estado, mas sim o cumprimento do comando legal de remunerar dignamente o profissional.

12 – Com efeito, a pretensão de reduzir o valor para patamares irrisórios avilta a profissão e desestimula a colaboração dos advogados com o Poder Judiciário nas localidades onde o Estado se mostra omisso em estruturar seus órgãos de assistência judiciária. Nestas condições, a manutenção do valor fixado é medida que se impõe, por estar em estrita consonância com os critérios de proporcionalidade delineados pelo art. 85, § 2º e § 8º, do CPC.

13 – Ressalta-se ao final que a douta Magistrada de Primeiro Grau aplicou corretamente a correção a partir da citação. Para as condenações contra a Fazenda Pública, após a vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, deve incidir, uma única vez e para fins de juros e correção monetária, a taxa SELIC.

14 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000441-41.2025.8.05.0198, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Planalto – BA, apelante ESTADO DA BAHIA e apelado ERINALDO ROCHA DA LUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III